Tribunal: TJSP
Processo: 0018438-26.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018438-26.2011.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante TEREZINHA
JASMELINDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEBASTIANA
JASMELINDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41784
APEL.No: 0018438-26.2011.8.26.0152
COMARCA: Cotia
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apte : Terezinha Jasmelinda da Silva (justiça gratuita)
Apdo : Sebastiana Jasmelinda de Oliveira

Apelação. Reintegração de posse. Insurgência quanto ao não
reconhecimento ao direito de retenção da posse visando o
ressarcimento dos gastos. Ausência de especificação e
comprovação das benfeitorias. Despesas com conservação
que, ademais, não podem ser exigidas pelo comodatário.
Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 244/247, embargada e aclarada à fl. 254, que tornou definitiva a tutela
antecipada para reintegrar a autora na posse do imóvel, condenada a ré no pagamento
de alugueres em favor da autora, fixados em 0,5% do valor de mercado do imóvel, pelo
período compreendido entre o prazo final fixado na notificação extrajudicial de fls. 22/23
e a efetiva desocupação, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, bem como
condenada também no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$3.000,00, ressalvada a gratuidade concedida.
Sustenta a apelante seu inconformismo ante o não
reconhecimento do direito às benfeitorias realizadas no imóvel demonstradas nos autos
bem como pelo fato de ser possuidora de boa fé, com a retenção da posse na forma
prescrita no artigo 1219, do Código Civil, a ser apurada em liquidação de sentença, com
a inversão total da sucumbência.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não restam dúvidas sobre a existência de comodato verbal entre
as partes. O apelante também não contesta a recusa na devolução, não obstante ter
sido notificada para tanto, caracterizado, assim, o esbulho possessório, consubstanciado
na recusa injusta de devolução da posse do bem.
Tampouco comporta acolhimento o pedido de indenização por
benfeitorias e de retenção do imóvel. O apelante sequer enumerou quais seriam as
benfeitorias realizadas, nem especificou os valores que teriam sido desembolsados.
Mesmo diante de eventuais benfeitorias úteis e voluptuárias, estas
só poderiam ser indenizadas mediante provas de que os coproprietários consentiram na
sua realização, o que não restou comprovado. Ademais, os documentos acostados aos
autos pelo réu, além de pouco legíveis, comprovam somente a aquisição de materiais de
construção, pagamento de mãode-obra e orçamento de serviços a serem executados,
mas não demonstram as obras executadas no imóvel.
Neste sentido, correta a determinação de perdimento total dos
valores, a exemplo do que já decidiu este Tribunal:
“Compromisso
de
compra
e
venda.
Resolução c/c reintegração de posse. Procedência do pedido.
Inconformismo por parte da ré. Inadimplência da ré, mesmo após
regular notificação resolução contratual mantida. Resolução do
contrato tem por consequência lógica a recondução das partes ao
estado anterior à contratação, o que implica a reintegração de
posse do imóvel em favor da autora e a restituição do quanto
despendido pela ré. Restituição que deve ocorrer respeitadas as
determinações do CDC. Entendimento desta Câmara de que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovando a promitente vendedora maiores danos em razão do
inadimplemento, dos valores a serem restituídos devem ser
descontados 10% (dez por cento) a título de indenização por
despesas administrativas e operacionais e alugueres por todo o
período de ocupação do imóvel. Valor a ser devolvido que deve
ser corrigido monetariamente, mas sem incidência de juros
moratórios que exigem atraso na restituição ou inadimplemento da
obrigação. Não especificação das benfeitorias realizadas, com
vago pedido de indenização inadmissibilidade. Recurso de
apelação parcialmente provido.”1
“Por outro lado, ainda que aplicado o Código
de Defesa do Consumidor, no presente caso não fazem os
requeridos jus a devolução de quantias pagas ou retenção por
benfeitorias, pois o tempo em que permaneceram no imóvel sem
nada pagar, cerca de sete anos, enseja a compensação nos
termos delineados na sentença.”2
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada para R$3.500,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, observada a
gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 TJSP; Apelação Cível 0114536-25.2008.8.26.0008; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 13/11/2014.
2 Apelação 0215205-55.2009.8.26.0007, Relator A. C. Mathias Coltro, julgada em 30/11/2011.